Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL. NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo devedor de alimentos não são suficientes para afastar a sua inescusável obrigação de contribuir com a manutenção de seus filhos.
2. A execução de alimentos não é o meio processual adequado para a discussão a respeito da capacidade financeira do devedor.
3. É legal a ordem de prisão do devedor de alimentos, consoante o disposto no art. 528, § 3o, do CPC e de acordo com o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ, que assim dispõe: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo".
4. A prisão, embora constitua-se medida extrema, atende ao comando constitucional, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXVII da Constituição Federal, e representa medida necessária e eficaz a compelir o devedor de alimentos ao cumprimento de sua obrigação.
5. Ante a notória pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19) e observadas as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto à necessidade de isolamento social, e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quanto à observância da excepcionalidade das ordens de prisão, julga-se devida a substituição da ordem de prisão civil por prisão domiciliar.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para se determinar a conversão da prisão civil em prisão domiciliar.